Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte autora consulta em urologia - litiase, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48693215).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que foi diagnosticada com cálculo coraliforme associado a pielonefrite e sepse incipiente e necessita da consulta para, após análise do médico responsável, realizar os tratamentos definitivos com LECO (litotripsia extracorpórea), nefrolitotripsia percutânea ou ureterolitotripsia flexível. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 04/01/2023, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, o serviço médico de precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 49334006).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia em urologia – litíase - foi inserida no Sistema de Regulação no dia 06/03/2023 (ID 48692603), com classificação de risco amarelo-urgência. No Ofício no 1145/2023 de ID 48692602, datado de 13 de abril de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 08/07/2021 e que há 1059 usuários aguardando na fila de espera.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou recentemente.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no SISREG III, foi solicitada prioridade, tendo em vista o quadro infeccioso associado e a presença de cateter duplo J, o qual deve ser retirado em no máximo 90 (noventa) dias (ID 48692603 - Pág. 1).
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em urologia - litiase, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.